Tribunal: TJMT
Processo: 1023544-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023544-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (AGRAVANTE), EDILSON VITAL DOS SANTOS - CPF: 871.730.851-87 (AGRAVADO), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (AGRAVADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. SANEAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião de área rural, afastou preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse processual e aplicação dos efeitos da revelia, e declarou o feito saneado, com fixação de pontos controvertidos e determinação de produção de prova.

Fato relevante.
A agravante, terceira interessada e proprietária de área confinante, sustenta ausência de documentos essenciais, existência de coisa julgada sobre posse precária e incidência dos efeitos da revelia.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu presentes elementos mínimos para identificação do
imóvel, afastou as preliminares e determinou a instrução probatória quanto à natureza da posse e delimitação da área.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos indispensáveis torna inepta a petição inicial; (
ii
) saber se o reconhecimento anterior de posse precária afasta o interesse processual na usucapião; e (
iii
) saber se incidem os efeitos da revelia em ação de usucapião.

III. Razões de decidir

A inépcia da inicial não se configura quando há elementos mínimos para identificação do imóvel e compreensão da demanda, sendo possível a complementação probatória na fase instrutória.

O reconhecimento anterior de posse precária não impede, por si só, a usucapião, pois a eventual interversão da posse depende de análise fática e probatória.

A revelia não produz automaticamente seus efeitos em ações que envolvem direitos reais, diante da necessidade de comprovação dos requisitos legais e da natureza indisponível do direito.

O processo civil privilegia o julgamento de mérito e a superação de vícios sanáveis, sendo adequada a dilação probatória em controvérsias fáticas complexas.

A decisão de saneamento, com delimitação dos pontos controvertidos e determinação de provas, está em conformidade com o art. 357 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.198, 1.203 e 1.238; CPC, arts. 4o, 76, 321, 330, 345 e 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AREsp
no 3046542, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023544-46.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da comarca de São Félix do Araguaia que, em Ação de Usucapião, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, revelia do requerente, coisa julgada/ausência de interesse, nulidade por falta de citação dos confinantes e irregularidade de representação.

A agravante alega que o feito foi ajuizado em 2014, e a petição inicial carece dos documentos
essenciais
à individualização do bem usucapiendo, visto que o agravado juntou apenas seu documento pessoal, e em 2021, apresentou um esboço cartográfico isolado, desprovido de memorial descritivo, cadeia dominial ou qualquer prova objetiva de posse contínua, o que afronta o art. 320 do CPC.

Aduz que deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica da ação porque o agravado não poderia intentar com o feito enquanto empregado ou ex-empregado do proprietário Rui Macedo Saporiti, conforme reconhecido por este Tribunal e outra possessória.

Diz que há irregularidade na representação processual porque a inicial foi subscrita por advogados que jamais juntaram procuração conferindo-lhes poderes, e, não obstante a oposição, permaneceram inertes.

Pontua que a impugnação à contestação foi apresentada fora do prazo legal, o que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados por ela, conforme art. 341 do CPC.

Pede
que seja concedido o efeito translativo para acolher as preliminares citadas e
extinguir o feito sem julgamento de mérito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n.
301815395
).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (Id n.
347657377
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
foi proferida nos seguintes termos
:

“
[...]

1.2.1.Da Inépcia da Petição Inicial por Ausência de Documentos Indispensáveis

A terceira interessada alegou a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis, como mapa descritivo e levantamento topográfico da área e falta de provas da posse mansa e pacífica.

Contudo, analisando o processo, verifica-se que o autor, em 09 de fevereiro de 2021, juntou aos autos um mapa atual da área (Planta do Imóvel Georreferenciado) e um pedido de cancelamento junto ao INCRA, com espelho do SIGEF (Id. 85684327, Pág. 4-9).

A inépcia da inicial ocorre quando a petição não preenche os requisitos legais, dificultando a defesa do réu ou a própria compreensão da demanda. No presente caso, os documentos posteriormente juntados pelo autor, embora não exaustivos, fornecem elementos para a identificação do imóvel. Eventuais deficiências na prova da posse serão objeto de análise meritória.

Portanto, AFASTO a preliminar de inépcia da petição inicial.

1.2.2.Da Ausência Superveniente de Interesse Processual em Razão do Reconhecimento da Posse Precária pelo TJMT

A terceira interessada argumenta que a posse do requerente Edilson Vital dos Santos sobre a Fazenda Barreira São João foi reconhecida como precária pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em ação possessória anterior (Apelação Cível n.o 0001330-13.2014.8.11.0017), e que essa decisão transitou em julgado, inviabilizando a pretensão de usucapião por ausência de animus
domini
.

O animus
domini
, ou seja, a intenção de ter a coisa como sua, é um requisito essencial e indispensável para a aquisição da propriedade por usucapião, conforme o artigo 1.238 do Código Civil. A posse precária, por sua própria natureza, é desprovida de animus
domini
, pois é exercida em nome de outrem, por mera permissão ou tolerância.

A posse precária, em regra, constitui-se em situações jurídicas que geram a posse direta em que há quebra do dever de devolução da coisa (LOUREIRO, 2009, p.1112). Essa situação de posse precária (detenção) na esteira da interpretação dada ao artigo 1.208 do Código Civil, não admite convalescimento (RODRIGUES, 2003, p.29).

Ainda que em uma ação possessória a posse do autor tenha sido caracterizada como precária, decorrente de relação empregatícia ou comodato, tal fato, por si só, não implica a automática extinção do interesse processual na ação de usucapião.

Da interpretação conjunta dos artigos 1. 198 e 1. 203 do Código Civil, conclui-se que, a posse precária pode perfeitamente transformar-se em posse capaz de gerar a aquisição da propriedade pela usucapião.

A análise da existência do animus
domini
e da eventual interversão da posse constitui matéria de mérito da ação de usucapião, demandando dilação probatória aprofundada para verificar se, em algum momento, a posse do autor deixou de ser mera detenção ou posse precária e passou a ser exercida com a intenção de dono.

O Enunciado n. 237 da III Jornada de Direito Civil 2004, menciona:

“É cabível a modificação do título da posse –
interversio

possessionis
– na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus
domini
”.

Dessa forma, a posse precária pode ser transformada em posse ad
usucapionem
, se a pessoa que a exerce demonstrar ter o
animus
domini
e exercer a posse de forma ininterrupta e sem oposição, pelo período exigido para a usucapião.

Assim, AFASTO a preliminar apresentada, devendo a questão da natureza da posse ser analisada no mérito, após a devida instrução probatória.

1.2.3.Da Aplicação dos Efeitos da Revelia

A terceira interessada requereu a aplicação dos efeitos da revelia em razão da ausência de impugnação específica e tempestiva por parte do autor à sua contestação.

De fato, a certidão de Id. 162283944 indica o decurso do prazo para manifestação do autor sobre a petição da terceira interessada. Contudo, os efeitos da revelia não são absolutos, especialmente em ações que versam sobre direitos reais imobiliários, como a usucapião, que envolvem interesse público e exigem a comprovação de requisitos legais específicos.

O artigo 345 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato, como quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, ou quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

Embora a Sra. Maria das Graças Prestes tenha sido admitida como terceira interessada e não como réu original, suas alegações foram contestadas pelo requerido Rui Macedo Saporiti e a complexidade dos fatos e a natureza do direito em disputa mitigam a presunção de veracidade.

Ademais, o autor, embora tardiamente, manifestou-se nos autos (Id. 165108404 e 182557249), reiterando sua pretensão e rebatendo, ainda que de forma genérica, as alegações da terceira interessada.

Assim, AFASTO o pedido de aplicação dos efeitos da revelia.

Inexistindo questões preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, DECLARO O FEITO SANEADO, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.
”

(Id 196073388 – autos em primeiro grau)

A

agravante

interpôs
Agravo de Instrumento contra
a
decisão de saneamento
supratranscrita,
proferida n
a A
ção de
U
sucapião
, cujo objeto é uma
área rural de aproximadamente 1.428
ha
,
em que o
s

autor
es
/agravado
s
alega
m
exercer posse desde 1991.

A agravante, proprietária de área confinante, ingressou como terceira interessada e suscitou diversas preliminares, todas rejeitadas pelo juízo de origem, que declarou o feito saneado, fixou
como
pontos controvertidos
a
natureza da posse, sua continuidade e delimitação da área e determinou a produção de prova testemunhal, postergando a análise aprofundada para a
após a
fase instrutória
.

Em um panorama global a controvérsia deve ser analisada à luz do
princípio da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de dilação probatória e da flexibilização dos vícios formais, que orientam o processo civil contemporâneo.

O
art. 4o do CPC
enuncia
o dever d
e
o magistrado buscar a solução integral do mérito, evitando extinções prematuras por questões formais superáveis.

Nesse contexto, vícios como eventual irregularidade documental ou de representação devem ser tratados como sanáveis,
nos termos
dos arts. 76 e 321 do CPC, privilegiando-se a regularização do feito.

Ademais, quando a controvérsia envolve matéria fática complexa
,
como a natureza da posse e eventual interversão
,
impõe-se a dilação probatória, sendo inadequada a extinção antecipada do processo.

Tal orientação prestigia o contraditório substancial e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando decisões fundadas em cognição insuficiente.

O STJ
tem jurisprudência pacífica no sentido de
que
“
(...)
observando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do
julgamento de mérito, em detrimento... sanável, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 6o, 139, IX, 282, § 2o, 318, 352, 488, 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC)
”

(
EDcl
no
AREsp
: 00000000000003046542, Rel
.
Min
.

Herman Benjamin
,
Julg
.
13/11/2025, DJEN 13/11/2025)
.

Contudo, especificamente,
quanto à inépcia à inicial,
por ausência de documentos essenciais
,
verifica-se que o juízo de origem entendeu presentes elementos mínimos aptos à identificação do imóvel e ao prosseguimento do feito, remetendo
de forma adequada, e
ventual complementação documental à fase instrutória
, uma vez que o
art. 330, do CPC,
dispõe que
a inépcia somente se configura quando inviabilizado o exercício do contraditório, o que não se verifica no caso.

No que diz respeito à alegada
existência de coisa julgada que reconheceu a posse como precária
, embora exista
indicativo de decisão anterior nesse sentido
,
a eventual interversão da posse
,
transformação de detenção ou posse precária em posse
ad
usucapionem
,
constitui matéria eminentemente fática, dependente de prova
e, n
os termos dos arts. 1.198 e 1.203 do Código Civil
,
a natureza da posse pode se modificar ao longo do tempo, sendo possível sua conversão.

A irregularidade da representação processual
ante alegada
ausência de procuração válida não conduz, de plano, à extinção do feito
, uma vez que o
art. 76 do CPC

dispõe que se
trata de vício sanável, devendo o magistrado oportunizar a regularização antes de qualquer medida extrema.

Na hipótese dos autos, por se tratar de Ação de Usucapião,
que versam sobre direitos reais,
a
revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos legais
, conforme disposto no
art. 345, II,
do CPC,
que orienta pela mitigação
quando a matéria envolve direitos indisponíveis.

Por fim,
analisando a decisão agravada, ela
delimitou os pontos controvertidos e determinou a produção de prova, nos termos do art. 357 do CPC
,
providência
que
está em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, evitando extinções prematuras e privilegiando a solução substancial do litígio
, especialmente neste caso em que há necessidade de produção de prova para que a controvérsia seja
efetivamente sanada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026